Tribunal: TJDFT
Processo: 0711568-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. FORÇAS ARMADAS. PROFESSOR DISTRITAL. ACUMULAÇÃO. ILEGALIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É vedada a acumulação de proventos advindos da reserva militar remunerada no cargo de Oficial da Marinha do Brasil e de cargo público civil de professor substituto na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), sendo que o ingresso neste último cargo ocorreu após a publicação da Emenda Constitucional n. 20/1998.
2. De acordo com o §10o, do artigo 37, da Constituição Federal, é vedada a percepção simultânea de aposentadoria decorrentes dos artigos 42 e 142 da CF (servidores públicos militares e das forças armadas) com a remuneração de cargo, emprego ou função.
3. Recurso conhecido e não provido.